Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DOS FILHOS. TERMO INICIAL. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO E VENDIDO DEPOIS. SUB-ROGAÇÃO DE PARTE DO VALOR DELE. IMPORTÂNCIAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCLUSÃO. DÍVIDAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INCOMUNICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
2. A prova contida nos autos demonstra que, a partir de novembro de 2014, as partes vivenciaram um relacionamento, sem, contudo, envolvimento de vidas a ponto de lhes conferir a natureza de núcleo ou entidade familiar, o que somente ocorreu após agosto de 2015, circunstância que impede o reconhecimento de união estável durante todo o período pleiteado pelo Réu.
3. Regida a convivência pela comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do CC/02, o imóvel ou os direitos incidentes sobre o bem adquirido pela Autora, mediante financiamento imobiliário, antes da união estável não integram a partilha, por força do disposto no art. 1.659, III, do CC/02 e diante da ausência da condição de proprietários.
4. Tratativas efetuadas pelas partes tendo por objeto o automóvel adquirido durante a época da vigência da união estável não autorizam a exclusão desse bem da partilha, porquanto ausente a anuência de ambas as partes, a tornar litigiosa a questão.
5. Comprovado que a aquisição de veículo durante a constância da união estável considerou, em parte, a sub-rogação do produto da venda de outro automóvel, comprado em período anterior ao relacionamento, mas pago, em parte, por financiamento que adentrou no intervalo da relação nupcial, necessários ajustes para determinar o percentual devidamente pago pelas partes individualmente.
6. Excluem-se da partilha supostos valores aplicados em contas de investimento quando ausente a prova da existência desse montante na data da separação de fato do casal.
7. Descabida a partilha de dívidas da pessoa jurídica da qual nem sequer é comprovada a forma da constituição da sociedade.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.